Tribunal: STF
Processo: RHC 227582
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. ART. 306, § 1º, II, DA LEI Nº 9.503/97. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 779.864, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL QUE AINDA NÃO FLUIU. INADEQUAÇÃO DA PRESENTE VIA IMPUGNATIVA. PRECEDENTE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 733.563/RS, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR A CONTROVÉRSIA NA VIA ELEITA, ANTE TEMPUS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus foi impetrado antes do dies ad quem para a interposição do recurso especial. Portanto, o manejo do writ consubstancia inadequada substituição ao recurso cabível, porquanto prematuro, não se podendo excluir, por ora, a possibilidade de a matéria ser arguida perante esta Corte na via de impugnação própria, qual seja, o recurso especial, a ser eventualmente interposto na causa principal. Assim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, ante tempus, examinar a controvérsia. Precedentes. 



    2. Não há evidente ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. De fato, a Corte estadual ressaltou que, em consulta aos autos, há, no inquérito, certidão comprobatória de condenação pela prática de crime cometido no dia 31/03/2014, com trânsito em julgado em 02/10/2018, antes do fato ora em apuração, o que evidencia a reincidência do Agravante. Nesse sentido, conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, é "[d]esnecessária a prova de certidão cartorária visando atestar a reincidência, sendo possível referida comprovação por intermédio de consulta ao sítio eletrônico adotado pelo Tribunal [...]" (AgRg no AREsp n. 1.902.790/MG, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi sentenciado à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo da defesa e, de ofício, retificou o cálculo da pena de multa para 11 (onze) dias-multa .



    Ainda inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido o writ apreciado nos termos da ementa supratranscrita.



    Neste recurso, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente. 



    Alega que “[n]ão se desconhece que esta Corte Suprema possui jurisprudência no sentido de admitir “que a reincidência do réu seja demonstrada com informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais” (HC 162.548 AgR/SP, 1ª Turma, rel. Min. Rosa Weber, j. 16/6/2020). Contudo, a questão ora posta é outra: a produção de provas por parte do Judiciário, por violar o sistema acusatório, deve ser considerada inadmissível dentro da ordem democrática constitucional”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja afastada a agravante da reincidência do cálculo da segunda fase da dosimetria da pena.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou, em parecer, conforme a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de modificação da dosimetria da pena. Crime de trânsito. 1. A comprovação da reincidência do recorrente ocorreu legalmente por meio de consulta o sistema do próprio Tribunal local, não se verificando nenhuma ilegalidade na espécie. 2. Pelo desprovimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    De qualquer forma, para que não se alegue omissão, ressalto que não se vislumbra flagrante ilegalidade, no caso em tela, a recomendar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    No que interessa à solução da controvérsia, o Colegiado estadual declinou as seguintes razões (fl. 201; sem grifos no original): [...] Observa-se, dos excertos acima transcritos, em princípio, a legalidade do reconhecimento da reincidência. Com efeito, a Corte estadual ressaltou que, em consulta aos autos, há, no inquérito, certidão comprobatória de condenação pela prática de crime cometido no dia 31/03/2014, com trânsito em julgado em 02/10/2018, antes do fato ora em apuração, o que evidencia a reincidência do Paciente. 



    Nesse sentido, conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, é "[d]esnecessária a prova de certidão cartorária visando atestar a reincidência, sendo possível referida comprovação por intermédio de consulta ao sítio eletrônico adotado pelo Tribunal, no caso o Sistema de Execução Penal Unificado (SEEU). [...]" (AgRg no AREsp n. 1.902.790/MG, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022). 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.” 



    Observo, quanto à pretensão de se discutir a suposta “produção de provas por parte do Judiciário, por violar o sistema acusatório”, que não houve manifestação do Tribunal a quo em relação a essa causa de pedir. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    De outro lado, no que concerne à possibilidade de reconhecimento da reincidência, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que a comprovação da reincidência deve ocorrer por meio de documento idôneo, sem, contudo, se estabelecer um instrumento específico, mercê da inexistência previsão nesse sentido na legislação penal, ex vi do art. 63 do Código Penal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRANSNACIONAL (ART. 2º, CAPUT e §§ 2º, 3º e 4º, V, DA LEI 12.850/2013). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO § 3º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – Houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, com as adequações procedidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da sua personalidade negativa e das consequências do crime. III – É inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão questionado para dosar a reprimenda do paciente. IV – A leitura da decisão combatida e a análise das peças processuais que instruem este habeas corpus conduzem à compreensão de que o juízo criminal não desbordou dos limites da imputação dada pelo Ministério Público para aplicar a agravante prevista no § 3º do art. 2º da Lei 12.850/2013, sendo imprópria a alegação de que houve violação do princípio da correlação ou congruência. V – A legislação penal estabelece apenas o momento em que a reincidência pode ser verificada (art. 63 do CP), sem exigir um documento específico para a sua comprovação. No caso, o extrato de consulta processual utilizado pela acusação é formal e materialmente idôneo para comprovar a reincidência do paciente, porquanto contém todas as informações necessárias para tanto, além de ser um documento público, com presunção iuris tantum de veracidade. VI – Apesar de a transnacionalidade constituir uma das formas de tipificação do crime de organização criminosa, a configuração desse delito, no caso, ocorreu em virtude de o grupo então investigado ser contumaz na prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos, circunstância igualmente suficiente e autônoma prevista no § 1º do art. 1º da Lei 12.850/2013. Com efeito, a constatação da transnacionalidade da organização permite agravar a reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, por incidência do art. 2°, § 4°, V, da mesma Lei, sem que configure bis in idem. VII – Inexistente ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, estabelecida em segundo grau de jurisdição, encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa a prática do crime de organização criminosa constante do art. 2º, caput e §§ 2º, 3º e 4º, V, da Lei 12.850/2013. VIII – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. IX – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.651-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/08/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORMA ESPECÍFICA. 1. A prova da reincidência exige documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior, sem exigir, contudo, forma específica para a comprovação (artigo 63 do CP). 2. Afirmada a reincidência a partir de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunais, inviável concluir de forma diversa na via estreita do habeas corpus, à mingua de prova pré-constituída apta a desconstituir o conteúdo estabilizado nas instâncias antecedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 162.548-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 03/07/2020)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Por oportuno, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] Conforme consta no art. 63 do Código Penal, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”, sendo que, conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, para a comprovação da reincidência exigi-se documento hábil que comprove a existência de crime anterior transitado em julgado. 



    No entanto, o referido documento hábil não seria exclusivamente a certidão de antecedentes criminais, sendo aceito também a consulta ao sítio eletrônico dos tribunais, nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORMA ESPECÍFICA. 1. A prova da reincidência exige documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior, sem exigir, contudo, forma específica para a comprovação (artigo 63 do CP). 2. Afirmada a reincidência a partir de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunais, inviável concluir de forma diversa na via estreita do habeas corpus, à mingua de prova pré-constituída apta a desconstituir o conteúdo estabilizado nas instâncias antecedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 162548 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 02-07- 2020 PUBLIC 03-07-2020) 



    Assim, tendo em vista que na espécie a comprovação da reincidência do recorrente ocorreu legalmente por meio de consulta o sistema do próprio Tribunal local e que a defesa não trouxe nos autos prova plena que afaste o entendimento das instâncias ordinárias, deve ser mantida a dosimetria da pena realizada pelo Juízo de primeiro grau.”



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente